Tribunal: STF
Processo: HC 61261
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NULIDADE INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. ART-514 DO CPP. SÚMULA 146. 
- A RESPOSTA ESCRITA A DENÚNCIA, RECLAMADA PELO ART-514 DO CPP, SOMENTE CABE EM CRIMES FUNCIONAIS EM
QUE A CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO E INERENTE A PRATICA DO ILÍCITO. NÃO SE DECRETA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, COM APOIO NA SÚMULA 146, QUANDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA HÁ RECURSO DA ACUSAÇÃO VISANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA.
- HABEAS CORPUS INDEFERIDO.